Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-34.2020.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Sentença de parcial procedência – Insurgência que não prospera – Preliminar – Sentença "extra petita" – Não configuração – Fundamentos e pedidos do Autor apresentados a contento, de forma clara - Mérito - Taxa de registro do Contrato e avaliação do bem – Banco Réu que não demonstra a pertinente prestação dos serviços

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Sentença de parcial procedência – Insurgência que não prospera – Preliminar – Sentença "extra petita" – Não configuração – Fundamentos e pedidos do Autor apresentados a contento, de forma clara - Mérito - Taxa de registro do Contrato e avaliação do bem – Banco Réu que não demonstra a pertinente prestação dos serviços cobrados – Abusividade e inexigibilidade das cobranças reconhecidas, sob pena de enriquecimento sem causa - Contrato acessório de seguro – Pacto embutido junto ao Contrato principal, compelindo o consumidor a sua aceitação – Termos firmados, inclusive, com Empresa pertencente ao mesmo grupo econômico – Venda casada configurada - Inviabilidade – Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Aplicação do Tema repetitivo n° 958, item "2.3.1.", e no 972, item "2", ambos do E. STJ. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.